Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711041-19.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TANIA MARA DA CAMARA PESSOA RECPRRIDOS: DIVANETE PIMENTA DE AQUINO, JOSE CARLOS SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. DEFERIMENTO. LAPSO DE TEMPO. DESARRAZOABILIDADE. 1. Inadmite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando não transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado foi realizada há menos de 11 meses, tem-se por desarrazoada a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 438 do Código de Processo Civil, defendendo ser cabível a renovação do pedido de expedição de ofício pelos Sistemas BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD e ERIDF para a localização de bens dos executados não localizados pelas diligências efetivadas nos autos, após o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática, por ser medida de interesse da justiça, com atendimento ao princípio da razoabilidade, porquanto ausente no ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para a reiteração do pedido, mesmo após ter sido suspensa a execução. Invoca, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do TRF1. No extraordinário, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, suscitando negativa de prestação jurisdicional, bem como ausência de motivação das decisões jurisdicionais. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. O pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Cumpre ressaltar, quanto ao recurso especial, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”(AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 438 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No presente caso, trata-se de pedido de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD/INFOJUD/RENAJUD, formulado em abril de 2021, ao passo que as mesmas pesquisas anteriormente feitas ocorreu há onze meses antes, em 11/05/2020 (ID 62785463, 62785464, 62785465, 62785467, 62785471, 62785472 e 62785462 dos autos de origem). Portanto, tenho que o espaço de tempo da reiteração é curto espaço para que sejam renovadas as diligências, sobretudo porque não há qualquer demonstração de possível modificação da situação financeira da parte executada, a bem da verdade, nem sequer se alega isso (ID 34883605). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe 18/8/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à indigitada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023